Tribunal: TJES
Processo: 5000941-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000941-31.2021.8.08.0000

EMGTE:

DANIEL LIMA TAVARES

EMGDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.

II-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.
5000941-31.2021.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso mas, no mérito, negar-lhe

provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000941-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIEL DE LIMA TAVARES
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000941-31.2021.8.08.0000

EMGTE:
DANIEL LIMA TAVARES

EMGDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
DANIEL LIMA TAVARES
, o qual defende a existência de vícios no v. acórdão que desprovera seu Agravo de Instrumento (ID nº 1391198).

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de omissões no julgado, porque:
(i)
o acórdão não teria se manifestado sobre a causa de pedir relativa à necessária análise global das características psicossomáticas a serem avaliadas no certame;
(ii)
além disso, o acórdão não se pronunciara sobre a apresentação de Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia, indicando falha na aplicação e correção de características.

No bojo de suas contrarrazões, o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP propugnaram pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório. Sem revisão, na forma legal.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 17 de setembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000941-31.2021.8.08.0000

EMGTE:

DANIEL LIMA TAVARES

EMGDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
DANIEL LIMA TAVARES
, o qual defende a existência de vícios no v. acórdão que desprovera seu Agravo de Instrumento (ID nº 1391198).

Sustenta o Recorrente, em primeiro plano, que o acórdão não teria se manifestado sobre a causa de pedir relativa à necessária análise global das características psicossomáticas a serem avaliadas no certame.

A despeito da combatividade do Embargante, houvera pronunciamento expresso sobre o aludido fundamento, como bem ilustra o trecho a seguir:

“Alega o Agravante, ainda, a ausência de uma análise global das características psicossomáticas a serem avaliadas no certame.

Neste particular, ao traçar os objetivos do teste psicológico, o art. 4º da Resolução nº 09/2018 do Conselho Federal de Psicologia (CFP) enuncia o seguinte:

“Art. 4º - Um teste psicológico tem por objetivo identificar, descrever, qualificar e mensurar características psicológicas,
por meio de procedimentos sistemáticos de observação e descrição do comportamento humano, nas suas diversas formas de expressão
, acordados pela comunidade científica.”

Destarte, a despeito das alegações do Agravante, é inerente ao teste psicológico o emprego de procedimento
sistemático
de observação e descrição do comportamento humano
nas suas diversas formas de expressão
, destinado à aferição de
características psicológicas
.

Nessa ordem de considerações, salta aos olhos, sobretudo num concurso público com o rigor (justificado) exigido para as carreiras militares, o caráter
global
de tal teste, sobretudo quando examinadas características como atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, fluência, controle emocional, iniciativa, organização, impulsividade, agressividade, sociabilidade, ansiedade e franqueza.

Decerto, parece-me muito difícil – para não dizer impossível – fazer uma análise de tantas características sem que o profissional da Psicologia parta de uma análise global e holística do candidato, postura que parece atender perfeitamente às exigências elencadas pelo instrumento convocatório.”

Alega o Recorrente, logo a seguir, que o acórdão não se pronunciara sobre a apresentação de Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia, indicando falha na aplicação e correção de características.

Também neste particular, é possível dizer que o julgado tratara especificamente da questão, como bem retrata o fragmento abaixo:

“Mas não é só! Embora a “Nota Técnica” do Conselho
Regional
de Psicologia (CRP) mereça respeito, é relevante rememorar o conteúdo da
Resolução nº 09/2018
do Conselho
Federal
de Psicologia (CFP), a qual, ao e
stabelecer diretrizes para a realização de Avaliação Psicológica no exercício profissional do psicólogo – inclusive regulamentando o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI) – enuncia o seguinte:

“Art. 1º - Avaliação Psicológica é definida como um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos, composto de métodos, técnicas e instrumentos, com o objetivo de prover informações à tomada de decisão, no âmbito individual, grupal ou institucional, com base em demandas, condições e finalidades específicas.

§1º - Os testes psicológicos abarcam também os seguintes instrumentos: escalas, inventários, questionários e métodos projetivos/expressivos, para fins de padronização desta Resolução e do SATEPSI.

§2º -
A psicóloga e o psicólogo têm a prerrogativa de decidir quais são os métodos, técnicas e instrumentos empregados na Avaliação Psicológica, desde que devidamente fundamentados na literatura científica psicológica e nas normativas vigentes do Conselho Federal de Psicologia (CFP)
.” [Não existem grifos no original]

Sem embargo das críticas tecidas pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP), em nenhum momento este demonstrara, à luz do sítio eletrônico do SATEPSI ou mesmo da literatura científica psicológica, o descabimento ou inadequação dos testes psicológicos aplicados no certame em questão.

Não custa mencionar, apenas a título ilustrativo, que são numerosos os testes psicológicos disponíveis no mercado. Aliás, a partir de uma simples consulta do sítio
“
http://satepsi.cfp.org.br/
”, percebe-se que existem, na atualidade, mais de 160 (cento e sessenta) testes disponíveis. Diante desse cenário, indaga-se: seriam os subscritores da aludida “Nota Técnica” profundos conhecedores de todos eles?

Ademais, conquanto se pretenda enaltecer o caráter técnico-científico da referida “Nota Técnica”, é preciso ter em mente que, quer à luz da legislação vigente – inclusive do Conselho Federal de Psicologia (CFP) –, quer à luz da literatura científica psicológica, trata-se de trabalho bastante franciscano, lastreado num recorte parcial da realidade efetuado por profissionais que, salvo melhor juízo, pretendem substituir o juízo valorativo da banca examinadora sem terem acompanhado a íntegra da aplicação e correção do exame psicossomático do certame em questão.

Ainda que se emprestasse alguma credibilidade à nota emitida pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP) – hipótese aventada apenas por apego ao debate –, a matéria, de índole manifestamente técnica, parece exigir esclarecimento por intermédio de prova pericial, devendo ser prestigiada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Nesse exato sentido, inclusive, aponta a jurisprudência desta Egrégia Corte:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 003/2018 CFO. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS.
INCONSISTÊNCIA TÉCNICAS APONTADAS PELO CONSELHO DE PSICOLOGIA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA.
POSTERIOR ALTERAÇÃO DO EDITAL TERMO DE RETIFICAÇÃO QUE NÃO ALTERA A CONCLUSÃO.
REQUISITOS DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ). 2. O Edital nº 001/2018/PMES possui expressa previsão do exame psicossomático e indica os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação. O edital também estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático. Nesta fase preambular, não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato. O laudo psicológico concluiu pela contraindicação do candidato com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso, sendo inviável desconsiderar a conclusão do expert em sede de cognição sumária quando não se vislumbra a existência de manifesta ilegalidade ou ilegitimidade na sua confecção. 3.
Outras irregularidades ou inconsistências técnicas que foram apontadas pelo Conselho de Psicologia do Estado em documento acostado aos autos. Por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos.
4. A alteração posterior do edital por Termo de Retificação ao Edital 001/2018, não altera o fato de que o agravante restou reprovado em número de características superior àquele previsto tanto na redação originária do edital quanto na modificada. [...]. Constatada a ausência de probabilidade do direito do autor/agravante e a existência de fundando risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o Estado agravado. 7) Recurso desprovido. Tutela antecipada em sede recursal revogada. Agravo Interno prejudicado.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 024199019373, Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

Logo, a despeito da combatividade do Recorrente, é preciso rememorar que, segundo a jurisprudência do STJ, a “
estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida
" (EDcl no AgRg no AREsp 536.719/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. 06/09/2018, DJe 12/09/2018).

Nessa ordem de ideias, não prospera a intenção do Embargante de tentar rediscutir, pela via dos aclaratórios, a solução judicial cristalizada no julgado ora impugnado.

Ante o exposto, por não vislumbrar as omissões reportadas pelo Recorrente,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000941-31.2021.8.08.0000

EMGTE:

DANIEL LIMA TAVARES

EMGDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.

II-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.
5000941-31.2021.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso mas, no mérito, negar-lhe

provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,
06
de
outubro
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.